Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de imediato levantamento do valor depositado em juízo, em fase de cumprimento provisório de sentença, como meio de satisfação do crédito constituído pelo valor dos honorários de advogado.
2. Em regra, eventuais atos que possam resultar em grave dano ao devedor, tais como o levantamento de depósito em dinheiro, transferência de posse ou alienação de direito real, dependem de caução suficiente e idônea prestada pelo credor. 2.1. No entanto, o oferecimento de caução deve ser excepcionado em determinadas hipóteses, notadamente no caso da satisfação de crédito de natureza alimentar, independentemente da sua origem, nos moldes do art. 521, inc. I, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.